Tribunal: TJMT
Processo: 1013807-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013807-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), WESTWING COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 14.776.142/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS INSTITUIDORAS DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, que nos autos do mandado de segurança (Proc. n.º 1013647-70.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
deferiu o pedido formulado pela impetrante
, autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS, determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a cobrança dos valores ou ainda a imposição de medidas sancionatórias.

Em síntese, o agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada, na medida em que a suspensão da exigibilidade, nos termos do inciso II do art. 151 do CTN, bem como os depósitos em juízo comprometerão a arrecadação.

Aduz que a decisão proferida pela eminente Presidente Desa. Maria Helena G. Póvoas, no âmbito do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n.º 1004168-79.2022.8.11.0000, afastou liminares que suspendiam a cobrança do diferencial de alíquota. Nesse caso, inexiste o direito invocado pelo impetrante.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 136684166).

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 138186374), no qual argumenta que não havendo ilegalidade/inconstitucionalidade na cobrança do ICMS DIFAL, fica prejudicada a faculdade assegurada ao contribuinte no art. 151, inciso II do CTN, bem como, na jurisprudência da Corte Superior.

Apregoa que embora o depósito judicial seja um direito subjetivo do demandante, o efeito suspensivo dele resultante pode prejudicar o bom e regular funcionamento do Estado, razão pela qual a decisão de origem deve ser cassada, razão, pela qual, requer:
“a retratação da decisão monocrática ou o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida”.

Intimada, a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo interno (ID. 141427184).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo de instrumento (ID. 142134683).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, que nos autos do mandado de segurança (Proc. n.º 1013647-70.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
deferiu o pedido formulado pela impetrante
, nos seguintes termos (ID. 84636437 dos autos de origem):

“Visto.

Trata-se de pedido formulado pela Impetrante (ID 83678925) para que lhe seja autorizado depósito judicial nos autos, com fundamento no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Alega que o
mandamus
foi ajuizado com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações interestaduais de venda de mercadorias praticadas pela Impetrante e destinadas a consumidores finais não contribuintes situados neste Estado.

Aduz que em 24 de fevereiro de 2021 o STF concluiu o julgamento do Tema 1093, bem como da ADI n. 5469, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional n. 87/2015.

Afirma que no dia 5/1/2022 foi publicada a Lei Complementar Estadual n. 190/2022, com o objetivo de regularizar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sendo certo que o artigo 3º da mencionada lei deixar claro que ela produzirá efeitos em conformidade com a regra da anterioridade insculpida na alínea “c” do inciso III, do artigo 150 da Constituição Federal.

Pontua que, na hipótese, o DIFAL somente poderá ser exigido a partir de janeiro de 2023, ocasião em que a Lei Complementar n. 190/2022 começara a produzir efeitos.

Assevera que, inobstante o recolhimento do tributo nesse momento se revele inconstitucional, a autoridade fiscal continuará cobrando na via administrativa, razão pela qual se mostra fundamental o deposito judicial.

Argumenta que o STJ tem entendimento assente no sentido de que o depósito judicial é uma faculdade do contribuinte que pode ser exercida em ação ordinária ou mandado de segurança mediante simples petição sem necessidade de anuência do ente público.

Requer, ao final, autorização para depósitos judiciais relativos ao DIFAL incidentes sobre as vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes, reconhecendo expressamente que referidos depósitos suspendem a exigibilidade dos créditos judiciais.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que a Impetrante busca a suspensão do crédito, de forma subsidiária, com fundamento no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, ou seja, com o depósito do montante integral.

Nesse contexto, sabe-se que apenas o depósito integral e em dinheiro constitui meio hábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do disposto no enunciado da Súmula 112 do STJ.

De igual sorte, referido depósito constitui direito subjetivo do contribuinte com vistas a suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto perdurar a discussão acerca da exigibilidade do crédito.

Insta registrar que, por se tratar de uma faculdade do contribuinte, o depósito é admissível tanto na ação ordinária, quanto em sede de mandado de segurança, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO.
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo.
É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(AgRg no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 17/6/2009).

(...)

4. Recurso Especial de Banco Fiat S/A e outro provido. Agravo de Banco Fidis S/A improvido. (REsp 1691774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017) (grifei)

De igual modo o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN
– RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

(N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019) (grifei)

Assim, constituindo hipótese autônoma de suspensão do crédito e, como já dito em linhas anteriores, direito subjetivo do contribuinte, podendo inclusive ser realizado administrativamente, há que se reconhecer o
fumus boni iuris
para seu deferimento.

Ademais, o
periculum in mora
se revela presente, diante da possibilidade de o fisco impor medidas sancionatórias, inscrição em cadastros de negativação e, ainda, apreensão de mercadorias.

Posto isso, defiro o pedido formulado pela Impetrante, autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS, determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a cobrança dos valores ou ainda a imposição de medidas sancionatórias.” (destaques no original)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 136684166):

“(...)Como visto, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, que autorizou o depósito judicial para permitir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ICMS/Difal.

É certo que, ao realizar o depósito em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade de tributo, o contribuinte, promove a constituição do crédito tributário.

Por outro lado,
“o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1691774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017).

Dessa forma,
a priori
, é possível se efetuar os depósitos mensais dos valores que entende devido a título de DIFAL, nos termos do artigo 151, II, do CTN, além de que, o depósito dos valores controvertidos independe de qualquer provimento jurisdicional.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO – RETRATAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE DO DEPÓSITO MENSAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – ARTIGO 151, II, DO CTN- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública. 2. O fato de se tratar de depósitos sucessivos (prestações vincendas do crédito tributário questionado) não configura qualquer impedimento a este direito do contribuinte. (TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020).

Assim, o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade.

Ademais, tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330 (Tema n.º 1.094), fixou a tese no sentido de que a lei local, instituidora do tributo, com fundamento no Texto Constitucional, mas publicada antes da lei complementar veiculadora de normas gerais, é válida, tendo, apenas, sua eficácia postergada, para o momento em que a lei geral tornar-se vigente. Eis a tese fixada:

“I -
Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.

No caso do Estado de Mato Grosso, a regulamentação da cobrança da diferença de alíquota do ICMS está prevista na Lei Estadual n.º 10.337/2015, editada após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 87/2015, embora publicada antes da vigência da Lei Complementar n.º 190/2022.

Assim, com a entrada em vigor da lei complementar geral, em 05.01.2022, parece-me, a princípio, com base no entendimento da Suprema Corte, que a Lei Estadual n.º 10.337/2015 passou a produzir os seus efeitos, de sorte que a cobrança pretendida pelo fisco mostra-se válida, observando-se, no entanto a suspensão da eficácia das leis instituidoras do DIFAL que postergou a sua incidência para o 1º dia do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do respectivo portal.

Demais disso,
a douta Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a medida de urgência pleiteada pelo Estado de Mato, nos autos do
“
Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.º 1004168-79.2022.8.11.0000,
determinou a suspensão de todas as decisões que haviam deferido liminar em mandado de segurança para obstar a cobrança do tributo em questão no ano de 2022
,
da seguinte forma:

“
Cuida-se de
Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 120730456) com o objetivo de suspender as liminares deferidas pelos Juízos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, [...]que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.

[...]

É o relatório.

Decido
.

Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.

O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.

Com efeito, não se impõe ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos ao cuidado da instância de piso.

Noutras palavras: não se analisa nos pedidos de estilo o mérito das ações em trâmite na Primeira Instância, mas tão somente a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.

Deve-se ponderar, não bastasse, que não se presta o pedido de suspensão para exame de
error in procedendo
ou de
error in judicando
, o que deve ser perseguido nos recursos previstos na legislação processual (cf. STJ: AgRgPet n. 1.236-RJ, DJU 13.5.2002, p. 136; AgRgPet n. 1.323-ES, DJU 26.5.2003, p. 242).

Cabe dizer aqui, ademais, que as suspensões não se caracterizam como ato discricionário do Presidente do Tribunal. Ao contrário. Somente são permitidas quando comprovado o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia pública.

Fixadas tais premissas, passo à análise da controvérsia, com base nos pressupostos legais para a suspensão perquirida.

Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.

Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

[...]

Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.

Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.

Nesse compasso, sabe-se que a probabilidade de efeito multiplicador, como ocorre na espécie, é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela, senão vejamos:

[...]

Ante o exposto e em sede liminar,
defiro
o pedido de suspensão da decisão liminar [...]

Comunique-se

imediatamente
ao Juízo da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital acerca desta decisão,
inclusive para que dê ciência dela aos respectivos Impetrantes.

Dê-se vista
dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que se manifeste em 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça”
(destaques no original)

Desse modo, a questão sob exame deve submeter-se aos efeitos da decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual a reforma da decisão combatida é medida impositiva.

Por fim, urge salientar que não há se falar no direito ao depósito judicial do valor do débito tributário, relativo ao DIFAL do ICMS, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA –DEPÓSITOS JUDICIAIS DOS VALORES CORRESPONDENTES AO DIFAL – IMPOSSIBILIDADE – SALVO-CONDUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias.
(N.U 1008964-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)(grifo nosso)

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir a liminar mandamental na ação de base
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO (AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da interpretação do artigo 3º da Lei Complementar Nacional nº 190, de 4 de janeiro de 2022, a qual regulamenta as normas gerais aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal, em especial o prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação, visto que já transcorreu o citado prazo, para acompanhar a eminente Desembargadora Relatora.

VOTO (AGRAVO interno)

Acompanho a Desembargadora Relatora para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022